Tribunal: TJMT
Processo: 1029257-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029257-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Trancamento]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), FERNANDO SILVINO DA SILVA - CPF: 091.834.664-95 (PACIENTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AGATTA GRAZIELA DE MORAES - CPF: 029.136.841-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL – VIA ESTREITA DO
WRIT
QUE NÃO COMPORTA MAIORES INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – MATÉRIA AFETA AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE VALORAÇÃO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

Existindo elementos probatórios que corroboram com a tese acusatória, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal, sobretudo porque a tese de negativa de autoria delitiva demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, cuja veracidade das alegações deverá ser analisada e discutida nos autos principais, em fase própria, quando da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fernando Silvino da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 147 (por duas vezes) e art. 217-A, § 1º, c/c o art. 234-A, inciso III, todos do Código Penal e com as implicações da Lei 11.340/2006.

Argumenta que o beneficiário sofre constrangimento ilegal em razão da propositura da ação penal, sem que exista justa causa que a legitime, tendo em vista que a presente ação não tem qualquer fundamento.

Sustenta que
“no presente processo a própria denúncia haveria de ter sido rejeitada (...), por ser flagrante a inexistência da prova da materialidade delitiva”

Diante dessa argumentação, requer liminarmente, o trancamento da ação penal de n. 1026801-12.2021.811.0003, deflagrada em desfavor do paciente, e no mérito pugna pela confirmação da liminar (Id. 194119671).

Acostou os documentos (Id. 194119674 ao Id. 194119689).

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (Id. 196261666).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
, conforme o seguinte ementário:

“
HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA
–
DENÚNCIA
– Pedido de trancamento da ação penal – Alegações improcedentes – Impossibilidade de trancamento da ação penal – Denúncia que observou os requisitos legais – Presença de materialidade e indícios de autoria – Justa causa reconhecida – Parecer pela
denegação
da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante pretende o trancamento da ação penal n. 1026801-12.2021.811.0003, instaurada em desfavor Fernando Silvino da Silva, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, sustentando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva.

Inicialmente, convém esclarecer que segundo entendimento sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável naqueles casos teratológicos, em que os elementos colhidos indicam claramente a inexistência de ilícito, a sua atipicidade ou a
impossibilidade de autoria delitiva
.

Outrossim, a ausência de comprovação inequívoca da inviabilidade da persecução criminal impede a concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento da ação penal, pois o rito célere da ação constitucional não permite o revolvimento aprofundado do arcabouço probatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1.
O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ
. 2. Consignado na decisão de prisão preventiva que estaria o recorrente ameaçando testemunha, demonstrada está a necessidade da medida aflitiva para a conveniência da instrução, ainda mais tendo em vista que o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tanto que decretada sua revelia. 3. Recurso não provido
” (STJ – RHC n. 92.811/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9.4.2018) – destaquei.

No caso em apreço, constato que os elementos de provas colhidos no caderno informativo e a denúncia trazem indícios concretos de que o paciente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, aparentemente, para satisfazer sua concupiscência, teve conjunção carnal contra a vontade da vítima, causando gravidez, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho na parte que interessa da peça acusatória. Veja-se:

“(...)

Fato 1

Porque em fevereiro de 2021, durante o dia e a noite, na residência comum, localizada na Rua GV-27, 12, Quadra 16, Bairro Granville II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, contra a vontade da vítima porque ela não podia oferecer resistência, com atos e ações, teve conjunção carnal com a companheira Agatta Graziela de Moraes, causando gravidez, conforme BO 2021.147707 e declarações da vítima.

Fato 2

Porque em maio de 2021, durante o dia e a noite, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Agatta Graziela de Moraes, conforme BO 2021.147707, declarações da vítima e representação criminal.

Fato 3

Porque em 06/06/2021, durante o dia e a noite, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por mensagens de celular, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Agatta Graziela de Moraes, conforme BO 2021.147707, declarações da vítima e representação criminal.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

Em fevereiro de 2021, a vítima ingeriu a medicação conhecida como Valerimed 50 MG para dormir e, quando pegou no sono e não podia oferecer resistência, sem o consentimento dela, o denunciado teve conjunção carnal com ela sem o uso de preservativo, resultando gravidez.

Em maio de 2021, o denunciado perguntou para vítima com quem ela estava conversando e disse que iria matá-la e estourar a pistola na cabeça dela. A vítima sofreu aborto espontâneo no dia 19/05/2021.

No dia 06/06/2021, o denunciado mandou uma mensagem de celular para a vítima com a foto da casa que ela estava e disse que era para ela sair porque ele estava ali para cobrar dela e ela sabia a lei da facção.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Fernando Silvino da Silva
como incurso nos arts. 69, 147 (por duas vezes), 217-A, § 1º, e 234-A, III, todos do CP e na Lei 11.340/06.”
(Id. 194119689).

Dessa forma, além de observar os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia expõe fato definido como crime, o que impede este Sodalício de verificar, de plano, a sustentada ausência de justa causa para o deslinde da ação, mormente porque há lastro probatório mínimo a dar arrimo ao recebimento da inicial acusatória.

Ademais, importante ressaltar que, para debates a respeito da autoria delitiva, reserva-se ao denunciado e ao Ministério Público o processo criminal, por meio do qual as partes podem produzir as provas que julgarem pertinentes para consolidar seus respectivos interesses, sem prejuízo daquela que pode ser feita pelo Juízo da causa, ao contrário do que ocorre na via estreita do
habeas corpus
, em que é
vedada a prematura análise de provas.

Nesse contexto, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória, a inocência do paciente, a atipicidade de sua conduta ou a presença de causa de extinção da punibilidade, incabível o trancamento da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024